Tribunal: TJPA
Processo: 0000333-15.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇÃO CIVEL Nº. 0000333-15.2009.8.14.0301
COMARCA DE BELÉM - PA (3ª VARA CÍVEL).
APELANTE: MANOEL JOAQUIM LOURINHO DE SOUZA.
DEFENSOR PÚBLICO: MERCES DE JESUS MAUES CARDOSO.
APELADO: BANCO BRDESCO S/A.
ADVOGADO: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI E OUTROS (OAB 18335-A)
RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ENVIO DE CARTA NÃO OBSERVADO. A CITAÇÃO POR HORA CERTA APENAS SE PERFECTIBILIZA COM O ENVIO, AO RÉU, DE CARTA, TELEGRAMA OU RADIOGRAMA DANDO-LHE CIÊNCIA (ART. 229 CPC/73). NULIDADE DA CITAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dá-lhe provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual, sessão do dia 27 de janeiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇÃO CIVEL Nº. 0000333-15.2009.8.14.0301
COMARCA DE BELÉM - PA (3ª VARA CÍVEL).
APELANTE: MANOEL JOAQUIM LOURINHO DE SOUZA.
DEFENSOR PÚBLICO: MERCES DE JESUS MAUES CARDOSO.
APELADO: BANCO BRDESCO S/A.
ADVOGADO: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI E OUTROS (OAB 18335-A)
RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MANOEL JOAQUIM LOURINHO DE SOUZA, sob patrocínio da Defensoria Pública do Estado, na condição de Curador Especial, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos de Ação de Busca e Apreensão (Proc. n.º 0000333-15.2009.8.14.0301), que julgou procedente a ação com resolução do mérito, conforme o art. 269, I do CPC/73, com o seguinte dispositivo (fl.41v):
Ante o exposto, com afinco no Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme o art. 269, I do CPC, declarando rescindido o contrato e concretizando o domínio e a posse plena do bem em mãos da requerente para todos os efeitos legais, conforme o art. 3º § 1º do mesmo diploma legal, e por tudo mais o que consta nos autos. Defiro do pedido de tutela antecipada, tendo em vista o enriquecimento imotivado em desfavor do Autor, de par com o inadimplemento injustificado, por parte do Requerido. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial.
Intimem-se.
Condeno o réu ao pagamento das custas do processo, despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa. Na hipótese de trânsito em julgado arquive-se, baixando-se o registro de distribuição.
Intimem-se.

Em suas razões (fls. 46/50), a parte ré, apelante, alega que foi citada, por hora certa. Defende que não há prova de que a providencia exigida pelo art. 229 do CPC/73- envio de carta, telegrama ou radiograma tenha sido efetivamente cumprida.

Afirma que tal vício eiva de nulidade absoluta a citação ficta realizada no presente feito, devendo assim ser anulada com base no art. 247 do CPC/73.

Requer, que o presente recurso seja conhecido, com efeitos devolutivo e suspensivo e, que seja dado provimento a apelação, determinando a anulação da sentença, bem como o retorno dos autos à instância inferior.

O apelo foi recebido no duplo efeito (fl. 53).

Foram oferecidas contrarrazões (fls.54/58).

Após redistribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Inicialmente, registro que o ato citatório ocorreu na vigência do Código de Processo Civil/73, sendo o diploma processual aplicável à análise do caso, nos termos do artigo 14, do Código de Processo Civil/15.

Alega o apelante a nulidade da citação por hora certa pela inobservância do que preceitua o art. 229 do CPC/73, ao passo que o envio de carta, telegrama ou radiograma não foi efetivamente cumprido.

Razão que lhe assiste.

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante
MANOEL JOAQUIM LOURINHO DE SOUZA
não foi encontrado no local indicado, tendo o Senhor Oficial de Justiça, suspeitando da ocultação, procedeu à citação nos termos do artigo 227 do CPC/1973, (fl. 31).

A partir de então o feito teve seu curso, não sendo observado o cumprimento daquilo que dispõe o artigo 229, do Código de Processo Civil/73.

Assim dispõe mencionado dispositivo:
Art. 229.
Feita a citação com hora certa, o escrivão enviará ao réu carta, telegrama ou radiograma, dando-lhe de tudo ciência
.

A citação por hora certa exige o envio de carta, pelo escrivão, dando ciência ao réu do processo, sendo condição para a consumação da citação nesta espécie, o que a ausência torna o ato irregular e inválido.

Neste sentido a jurisprudência
:
PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO POR HORA CERTA. CIÊNCIA DA PARTE ACERCA DA INTIMAÇÃO VIA CARTA, TELEGRAMA OU RADIOGRAMA. NECESSIDADE. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANOBRA PROCRASTINATÓRIA DA PARTE. CERTEZA QUANTO À INTIMAÇÃO DA EXECUTADA ACERCA DA PENHORA E DA NOMEAÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DESNECESSIDADE. - A remessa pelo escrivão de carta, telegrama ou radiograma, dando ciência ao réu da intimação feita por hora certa é requisito obrigatório desta modalidade de citação e sua inobservância gera nulidade. - Evidenciada, porém, manobra procrastinatória do réu, torna-se impossível inquinar de nula a intimação por hora certa. Hipótese em que o comunicado do art. 229 do CPC foi de fato enviado ao endereço que constava dos autos como sendo do réu e que por ele próprio foi tacitamente confirmado. A sistemática do processo civil é regida pelo princípio d instrumentalidade das formas, devendo ser reputados válidos os atos que cumprem a sua finalidade essencial. - Inexistindo dúvida de que a executada estava ciente da penhora, bem como de que contratou o advogado que subscreve petição pugnando pela sua nulidade, mostra-se absolutamente inaceitável que, mais de um ano depois, a executada argumente a ausência de outorga de procuração ao patrono para se dizer revel e reclamar que o juiz deveria ter nomeado curador especial. Do contrário, a executada estaria se beneficiando de sua própria negligência, em detrimento do exeqüente. - Não tendo ficado caracterizada a revelia, incabível falar-se na nomeação de curador especial, inexistindo ofensa ao art. 9º, II, do CPC. Recurso especial não conhecido. (REsp 687.115/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2007, DJ 01/08/2007, p. 457)
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 229 DO CPC/1973. REMESSA DE COMUNICAÇÃO. REQUISITO OBRIGATÓRIO. NULIDADE DA CITAÇÃO. Feita a citação com hora certa, o escrivão enviará ao réu comunicação, dando-lhe de tudo ciência (art. 229 do CPC/1973), cuja ausência acarreta nulidade. No caso concreto, constatada a ausência de remessa de comunicação pelo escrivão ao réu citado por hora certa impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação e a desconstituição da sentença. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70070252002, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 06/04/2017)
CONDOMÍNIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CITAÇÃO POR HORA CERTA. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 229 DO CPC/73, CORRESPONDENTE AO ARTIGO 254 DO CPC/15. Descumprido pelo escrivão o disposto no art. 229 do CPC, correspondente ao artigo 254 do CPC/15, é de ser acolhida a preliminar de nulidade da citação e, em consequência, desconstituída a sentença para que seja renovado o ato de citatório do réu, nos termos da lei e obedecido o devido processo legal. Preliminar de nulidade da citação acolhida. Sentença desconstituída. (Apelação Cível Nº 70071191084, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 01/12/2016)

Nesse passo, ausente demonstração nos autos de cumprimento do que determina o artigo 229, do Código de Processo Civil/73, é caso de se decretar a nulidade da citação do citado por hora certa, devendo a sentença ser desconstituída com retorno dos autos à origem para regularização e prosseguimento.

EM FACE DO EXPOSTO, voto em dar provimento à apelação para desconstituir a sentença, devendo-se observar o envio de carta, telegrama ou radiograma dando ciência do processo.

É como voto
.

Belém - PA, 27 de janeiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora